Tribunal: TJDFT
Processo: 0731576-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E POUPANÇA. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA. RETENÇÃO DE SALDO PARA ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALCANCE. CONTRATOS FUTUROS. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA ÍNTEGRA.
1. Embora possível até mesmo revogar a autorização para débito em conta de valores decorrentes de prestações de contratos firmados com instituição financeira (Resolução n. 4.790/2020 do Bacen), não se trata de direito potestativo do consumidor, de modo que o seu exercício há de se compatibilizar também com os interesses da instituição financeira, atento à função social do contrato, sob pena de desequilíbrio contratual que, ao fim e ao cabo repercute para os demais consumidores, se considerado o mercado de crédito de um modo geral.
2. A propósito da temática, merecem destaque os posicionamentos a seguir extraídos da jurisprudência do Tribunal:
2.1. "(...) ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores". (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2.2. (...) “Dentre as condições pactuadas entre as partes no contrato de adesão para abertura de conta individual, há autorização para débito em conta, por meio da utilização do saldo disponível para liquidação ou amortização de dívida. Referida cláusula, que encontra previsão em Resoluções do BACEN, não apresenta abusividade ou onerosidade excessiva, uma vez que prevê forma de pagamento usualmente adotada no mercado financeiro, em especial pela facilidade que o débito em conta bancária proporciona aos correntistas. (...) (Acórdão 1853647, 07435540320228070001, Relator(a): SANDRA REVES, Relator(a) Designado(a):MAURICIO SILVA MIRANDA 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. O STJ firmou a tese nos REsp no 1863973/SP, no 1877113/SP e no 1872441/SP (Tema 1085), julgados em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
4. No caso concreto, o autor firmou contrato de abertura de conta corrente e poupança com a instituição financeira, ocasião em que autorizou a compensação dos saldos devedores na conta corrente com créditos em outras contas, correntes ou aplicações financeiras mantidas junto ao banco, inclusive poupança, sem notícia nos autos de ter havido revogação dessa mesma autorização, o que, de qualquer modo, só atingiria contratos futuros.
5. Além disso, ao analisar o extrato trazido aos autos (ID 205813796 de origem), afere-se que o valor em depósito está disponível e não bloqueado.
6. Não bastante, vê-se ainda que, após ser creditado valor substancial por outra instituição financeira, proveniente de empréstimo com ela contratado, houve movimentação na conta, com saques em dias sucessivos e transferência via PIX, inclusive no dia 24/07/2024, apesar de afirmado na inicial que “a conta poupança estava bloqueada” (ID 205811286 – Pág. 4, último parágrafo, dos autos de referência).
7. Insuficientes à reforma da decisão os elementos trazidos aos autos do recurso, e à vista da natureza jurídica da própria ação proposta na origem, a hipótese recomenda a incursão do feito na fase instrutória, viabilizados o contraditório e a ampla defesa, de modo a permitir a formação do convencimento do julgador para a adequada apreciação do mérito.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA ÍNTEGRA.